Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E ERRO DE FATO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de dedução dos honorários contratuais formulado, sob o fundamento de que os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários, caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Inexiste omissão e erro de fato no julgado. 5.1. O artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB determina que “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.
6. Para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido.
7. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. 4.1. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais.
8. Precedente jurisprudencial do STJ: “(...) Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido”. (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019) – g.n.
9. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
10. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
12. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 12.1. 12. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
13. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
14. Embargos rejeitados.